Tribunal: CARF
Processo: 10680.724045/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo de comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições previdenciárias devidas pelo alienante até a data da sucessão.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO. SÚMULA CARF No 163.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível, possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma fundamentada.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA . ART. 150, § 4o DO CTN.
Comprovado o recolhimento parcial das contribuições previdenciárias, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário deve ser contado nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
Na ausência de impugnação por parte dos terceiros responsabilizados solidariamente, seu comparecimento ao processo em sede de Recurso Voluntário não permite o conhecimento da matéria.
AUXÍLIO-MORADIA. SALÁRIO INDIRETO.
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de auxílio-moradia a empregados.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum em ato ilícito exige que a pessoa tenha vínculo com o ato e com o contribuinte ou responsável substituto. É necessário comprovar o nexo causal, ou seja, sua participação consciente — por ação ou omissão — no ilícito que gerou prejuízo ao Fisco. O interesse econômico pode indicar interesse comum, mas, sozinho, não basta para justificar a solidariedade. Também não é suficiente ser sócio, administrador ou mero participante em um negócio jurídico para que a responsabilidade solidária seja aplicada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.724045/2010-03
ACÓRDÃO
2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEET COMERCIO ALIMENTICIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo
de comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições
previdenciárias devidas pelo alienante até a data da sucessão.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA O
DESLINDE DA QUESTÃO. SÚMULA CARF No 163.
Incumbe à autoridade julgadora avaliar a necessidade da realização de
prova pericial para o deslinde do feito e, caso a considere prescindível,
possui plena discricionariedade para indeferi-la, desde que o faça de forma
fundamentada.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA . ART. 150, § 4o DO CTN.
Comprovado o recolhimento parcial das contribuições previdenciárias, o
prazo decadencial para constituição do crédito tributário deve ser contado
nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.
Na ausência de impugnação por parte dos terceiros responsabilizados
solidariamente, seu comparecimento ao processo em sede de Recurso
Voluntário não permite o conhecimento da matéria.
AUXÍLIO-MORADIA. SALÁRIO INDIRETO.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
2
Integram o salário de contribuição os valores pagos a título de auxílio-
moradia a empregados.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART.
124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum em ato ilícito exige que a
pessoa tenha vínculo com o ato e com o contribuinte ou responsável
substituto. É necessário comprovar o nexo causal, ou seja, sua participação
consciente — por ação ou omissão — no ilícito que gerou prejuízo ao Fisco.
O interesse econômico pode indicar interesse comum, mas, sozinho, não
basta para justificar a solidariedade. Também não é suficiente ser sócio,
administrador ou mero participante em um negócio jurídico para que a
responsabilidade solidária seja aplicada.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: I) não conhecer
do recurso voluntário do responsável solidário Nédio Mocelin, por não ter sido instaurado o litígio
administrativo, por ausência de impugnação; II) rejeitar as preliminares e, no mérito, dar
provimento parcial ao recurso voluntário do Contribuinte Meet Comercio Alimentício e Serviços
Ltda, para reconhecer a decadência das competências até 10/2005; III) rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário do responsável solidário Darci Mocellin,
para excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
3
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho, Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital
e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 01-22), com relatório fiscal às fls. 55-68, versa sobre as
contribuições ao FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, em decorrência de (i) fornecimento de
alimentação sem adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT; (ii) fornecimento de
moradia a alguns de seus empregados; (iii) pagamento de remuneração em sentenças trabalhistas.
O Relatório Fiscal de fls. 55-68 informa que o lançamento foi efetuado em nome da
empresa "MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA", em razão de ter havido a sucessão
integral da empresa JHM8 - BAR E RESTAURANTE LTDA, aplicando-se no caso o disposto no inciso I
do art. 133 do Código Tributário Nacional - CTN.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 197-229), em 11/12/2010, argumentando
em síntese que:
a) foi constituída em 01/03/2010, quase quatro anos após o suposto fato
gerador causador da multa por descumprimento de obrigação acessória e,
além disso, o quadro societário da impugnante não tem nenhuma relação
com o quadro societário da sucedida, sendo desconhecido para a mesma.
b) o fiscal alicerçou a suposta sucessão em informações prestadas pelo
sucedido, que informou não mais exercer a atividade comercial cedida.
c) consta no contrato de comodato apresentado ao fiscal que o "sucedido"
teria responsabilidade de transição pelo prazo de seis meses após a
assinatura do termo, ou seja, o sucedido estava exercendo a atividade,
transferindo o estabelecimento.
d) o fiscal deveria ter diligenciado contra o sucedido para o cumprimento de
suas obrigações e após, se fosse o caso, declarar sucessão subsidiária.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
4
e) a alienação não foi concretizada integralmente, devendo o sucedido
responder pela obrigação, pois tem patrimônio para tal fim.
f) e não houve cumprimento do requisito exigido para transferência integral
de responsabilidade tributária ao adquirente por sucessão: conforme
contrato social, alterações respectivas e cadastro no SINTEGRA, a executada,
alienante do fundo de comércio, continua a exercer suas atividades, razão
pela qual não há que se falar em responsabilidade integral da adquirente
MEET, pelos débitos tributários da JHM8.
g) a expressão "subsidiária" significa que terceiros também poderão ser
responsabilizados por obrigação tributária, mas somente no caso de
mostrar-se impossível cobrá-la do contribuinte devedor principal. Assim,
mostra-se necessário o esgotamento das vias legais na tentativa de
localização do devedor principal e seus bens, o que não ocorreu. Invoca
julgado do TJMG.
h) a "sucedida" não cumpriu obrigação de adesão ao PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador, contudo, no entendimento da impugnante, a
referida adesão constitui ato meramente formal, devendo, no máximo, ser
considerado como descumprimento de obrigação acessória e não exação
tão elevada.
i) a impugnante não tinha meios de regularizar a mencionada situação, em
especial pela sua inexistência no momento do fato gerador.
j) consta no próprio relatório fiscal a impossibilidade de apuração dos gastos
individualizados dos empregados beneficiados pelo auxílio moradia e que,
nesse sentido, não poderia a fiscalização utilizar-se de todos os valores para
apuração, ainda mais, reconhecendo que alguns, indiscutivelmente, faziam
jus a este benefício.
k) o suposto crédito relativo a 2005 não pode prosperar pois foi atingido pela
decadência, nos termos da legislação aplicável. Transcreve o § 4o do artigo
150, do CTN.
l) Invoca a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência da contribuição ao
salário-educação, pois a alíquota de tal cobrança foi estabelecida por
decreto do Poder Executivo e não por lei.
m) Alega ilegalidade na exigência de recolhimento ao INCRA, por ausência de
previsão legal, pois, o artigo 3o, § 1o, da Lei 7.787/89, ao suprimir as
contribuições para o PRORURAL a partir de setembro de 1989, também
suprimiu nesta mesma data a contribuição para o INCRA.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
5
n) O artigo 18, da Lei 8.212/91 não relacionou o INCRA como entidade
beneficiada pelo custeio da Seguridade Social, como também a Lei 8.213/91
em seu artigo 138, expressamente extinguiu a contribuição destinada ao
INCRA. Assim, a exigência da contribuição ao INCRA vem sendo realizada
pela Receita, atualmente, apenas com fundamento na Ordem de Serviço n°
205/99, que não é instrumento hábil a impor obrigação tributária, em razão
da necessária obediência ao princípio da legalidade.
o) Alega ilegalidade da exigência das contribuições para o SESC e o SENAC e
inexigibilidade da contribuição sobre as remunerações pagas a empregados
relacionados à atividade de prestação de serviços. Ambas as contribuições
tem suas alíquotas fixadas pelo Decreto 60.466/67. Assim, deixam de
obedecer ao princípio da legalidade, insculpido nos artigos 149 e 195 da
Constituição Federal e art. 97, do CTN.
p) Diz que pelo fato da impugnante exercer além da atividade comercial, a
prestação de serviços de restaurante, bar e buffet, é manifestamente
indevida a contribuição que recai sobre os salários dos funcionários que
estão relacionados à atividade de prestação de serviços, por ausência de
previsão legal.
q) Alega a ilegalidade e inconstitucionalidade na cobrança das contribuições ao
SEBRAE, tendo em vista que somente as empresas beneficiárias das
atividades desenvolvidas pelo SEBRAE as microempresa e empresas de
pequeno porte podem figurar na sujeição passiva da exação, o que não é o
caso da impugnante que é empresa de grande porte.
r) Contestando o prazo decenal para decadência dos créditos previdenciários,
previsto no artigo 45 da Lei 8.212/91, aduz que parte do lançamento fiscal
está atingida pela decadência, com fulcro no artigo 173 do CTN, ou caso se
entenda não ser aplicável o referido artigo, com fulcro no artigo 150, § 4o do
mesmo código, que é ainda mais favorável ao contribuinte.
Pede, ao final, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da impugnante,
declarando nula a sucessão, com consequente nulidade do Auto de Infração. Requer, também, a
nulidade do Auto de Infração tendo em vista o reconhecimento de ato meramente formal de
adesão ao PAT e a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre remuneração de
autônomos. Requer a conversão em diligência para cálculo exato, se for o caso, da contribuição
devida para auxílio moradia, considerando arbitrariedade na totalidade apontada.
Do primeiro Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 256-262) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SUCESSÃO EMPRESARIAL.RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente de fundo de
comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições previdenciárias
devidas pelo alienante até a data da sucessão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 05/06/2012 (fls. 266-
267), apresentou recurso voluntário (fls. 269-296), reiterando os argumentos da impugnação.
Do Acórdão de Recurso Voluntário e da anulação decisão de primeira instância
Na sequência, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção anulou a decisão de
primeira instância, e remeteu o processo à origem para que todas as pessoas físicas ou jurídicas
apontadas como corresponsáveis pelo débito em questão, além da recorrente, fossem
cientificadas do lançamento, e para que fosse proferido novo julgamento. A decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCLUSÃO DE CORESPONSÁVEIS NO
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE
CIENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. Tendo em vista que além da recorrente várias pessoas foram
indicadas no relatório fiscal na qualidade de co-responsáveis pelo crédito lançado,
devem as mesmas ser cientificadas do lançamento, sob pena de cerceamento de
seu direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
Decisão de Primeira Instancia Anulada.
Em seguida, dando cumprimento ao acórdão acima, foram cientificadas do
lançamento fiscal as seguintes pessoas físicas e jurídicas, em nome das quais foram emitidos
Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 309-345):
a) JHM8 – Bar e Restaurante Ltda (ciência em 13/05/2014);
b) Aldomir Mocellin (ciência em 13/01/2014);
c) Darci Roque Mocellin (ciência em 14/01/2014);
d) Dalcio José Ferronato (ciência em 13/01/2014);
e) Valdir José Mocellin (ciência em 28/10/2014);
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
7
f) Nédio José Mocellin(ciência em 28/10/2014);
g) Greyce Fonseca Valle (ciência em 16/01/2014);
h) Munir Khalil Lebbos(ciência em 13/01/2014); e
i) Porcão Licenciamentos e Participações S/A (ciência em 15/05/2014).
Ainda de acordo com a Informação Fiscal, a pessoa física citada no relatório fiscal
como corresponsável, Robson Leite do Rego, era o contador da empresa “à época do lançamento
fiscal”, mas não o era no período da ocorrência do fato gerador, portanto, não lhe foi atribuída a
responsabilidade solidária ou mesmo subsidiária pelo débito em questão.
Da Impugnação apresentada pelo coobrigado Darci Mocellin
Intimado, o corresponsável Darci Roque Mocellin apresentou impugnação (fls. 354-
359), na qual argumenta, em síntese:
a) conforme prova a vasta documentação anexada com a impugnação e
contestação integral do débito, o denunciante firmou contrato de compra e
venda de quotas de ações da denunciada em 31 de outubro de 2006, o
Porcão BH, nome jurídico JHM8 – Bar e Restaurante Ltda, CNPJ
05.864.405/001-91, ocorrendo o desligamento total e absoluto dessa, com
relação àquela, cujo prazo transcorrido ultrapassa em muito 02 anos, não
sendo crível sua indicação como devedor individual ou solidário à luz dos
artigos 1003 e 1032 do CC, não existindo sob nenhuma hipótese a sujeição
passiva. Nesse corolário ainda há solidariedade da empresa MEET Comércio
Alimentício e Serviços Ltda e seus sócios Gilvanya Roberti Rocha Filgueiras
de Moraes e José Fernando de Almeida Júnior, conforme folha 201 dos
autos.
b) conforme provam os documentos acostados, a denunciada aquiesceu em
assumir a toda e qualquer responsabilidade jurídica e de direito com relação
à empresa, ações judiciais ou qualquer outro questionamento referente à
transação, inclusive cobranças de impostos, taxas e afins, a teor do artigo
269, V, do CPC. Os novos sócios permaneceram com a empresa em pleno
funcionamento em termo de continuidade, isentando o denunciante de
qualquer responsabilidade, presente ou futura, desencadeando a figura
meritória da renúncia ao direito sobre que funda a ação, a teor do artigo
269, inciso V do CPC, somandose ao fato de que o defendido não negociou
com a vendedora qualquer outro termo, não gerenciou ou comandou a
empresa e jamais o faria a partir de então. Portanto, por analogia, será
impositivo aplicar as regras legais suscitadas em nome da verdade, da justiça
e do basilar direito que norteiam as relações humanas saudáveis e éticas.
Vale resgatar a regra do artigo 104 do Código Civil que foi o norteador da
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
8
transação. Impositivo ainda registrar que apesar de solicitado por inúmeras
vezes que assuma o passivo na forma acordada, mantém-se silente e evasiva
no cumprimento de suas obrigações. Observa que a intimação dos autos de
infração foi recebida pelo real devedor e responsável pela firma, qual seja, o
senhor José Fernando de Almeida Júnior.
c) a empresa inserida na denúncia abaixo indicada, bem como seus sócios
sejam citados e intimados a integrar o pólo passivo como os reais
devedores, tudo de conformidade com a escritura de compra e venda de
quotas juntadas : Porcão BH, nome jurídico JHM8 - Bar e Restaurante, na
pessoa de José Fernando de Almeida Júnior, sócio administrador, bem como
MEET Comércio Alimentício e Serviços Ltda e seus sócios Gilvanya Roberti
Rocha Filgueiras de Moraes e José Fernando de Almeida Júnior, conforme
folha 201 dos autos.
d) argui a prescrição de todos e quaisquer débitos, inclusive em caráter
intercorrente, aplicando-se naquilo que couber as regras do artigo 40, § 4o,
da Lei 6.830/80 c/c a Súmula Vinculante 8 do STF e c/c o artigo 269, inciso IV
do CPC.
e) Repisa que em 31/10/2006, resolveu retirar-se da empresa denunciada
JHM8 – Bar e Restaurante Ltda, de forma irrevogável e irretratável e que em
31/12/2007, também se retirou da empresa Porcão Licenciamento e
Participações Ltda, com a anuência dos sócios originários e fundadores,
extinguindo-se sua responsabilidade de forma absoluta, ampla e geral,
aplicando-se a regra dos artigos 1003 e 1032 do Código Civil. Dessa forma,
toda e qualquer cobrança deverá ser direcionada aos sócios remanescentes
e à pessoa jurídica que administram.
f) Aduz que em 18/10/2010, o defendido também retirou-se da última
empresa que estava agregada à denunciada, pondo fim a toda e qualquer
responsabilidade, especialmente que a cobrança originou-se após sua saída,
isso sem dizer que jamais foi gerente da firma, jamais assinou pela firma,
jamais tomou decisões pela firma e, portanto, não pode ser cobrado por
essa firma. Assevera que a concretização do negócio se deu a teor do artigo
104 do CC e que naquela oportunidade a empresa JHM8- Bar e Restaurante
Ltda aquiesceu em renunciar a toda e qualquer ação ou questionamento
referente à transação, a teor do artigo 269, inciso V do CPC, conforme
provam os documentos já acostados.
g) Diz que ao tomar conhecimento do absurdo praticado pela verdadeiramente
devedora, a teor dos acordos desprezados, o defendido convocou uma
reunião com todos os co-participes a fim de sanar os problemas e suas
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
9
conseqüências, mas de nada adiantou, resultando na sua injusta inclusão no
pólo passivo do grupo vendedor das quotas.
h) Contudo, a decisão de exclusão do contribuinte ora defendido se faz mister,
em razão das evidências quanto ao risco que poderá ocasionar-lhe,
motivando novos esclarecimentos:
i.
o defendido desvinculou-se da empresa JHM8 que assumiu a
responsabilidade pelo passivo até a data de 31/10/2006. Portanto, o
executado não é o devedor dos valores insertos na ação executória
ora contestada e impugnada integralmente;
ii.
o defendido indica no ato o nome do responsável, que deverá
responder pelo débito, considerando a transação comercial, ali
constando a respectiva qualificação e seu endereço;
iii.
a certidão da JUCERJA juntada demonstra a existência da
concretização da transação com os seus sócios remanescentes com
seus respectivos endereços;
iv.
a SRF, no caso de manter no pólo passivo o defendido, o colocará em
pé de igualdade com os reais devedores, fato que o impossibilitará
de cumprir sua rotina como um cidadão livre e desembaraçado
desses débitos absurdos;
v.
o defendido, diante da manutenção do ato contrário à boa ordem
processual, não conseguirá pagar suas despesas cotidianas,
acarretando sério risco de insolvência civil;
vi.
os sócios da empresa real devedora foram intimados para pagar o
débito e quedaram-se silentes. Se essas pessoas são as verdadeiras e
originárias devedoras, por que excluí-las da obrigação ou não intimá-
las em seus endereços;
vii.
independentemente da determinação do artigo 620 do CPC, além do
que estatui o artigo 649, inciso IV do mesmo códex, nenhuma pessoa
física
ou
jurídica
consegue
suportar
tamanha
constrição
injustamente, já que nada deve, quer pelo interregno superior a dois
anos em obediência aos artigos 1003 e 1032 do CC, quer porque as
dívidas iniciaram-se após a saída do defendido da sociedade, quer
porque jamais foi administrador, diretor ou mandante da empresa
JHM8;
viii.
por analogia deverá ainda ser observado o que estabelecem os
artigos 1003 e 1032 do Código Civil, conforme evidenciam as datas
da negociação.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
10
Ao final requer sejam citadas e intimadas a empresa responsável JHM8 – Bar e
Restaurante Ltda, bem como seus sócios, reais devedores: José Fernando de Almeida Júnior e
MEET Comércio Alimentício e Serviços Ltda e seus sócios Gilvanya Roberti Rocha Filgueiras de
Moraes e José Fernando de Almeida Júnior, a fim de que integrem a lide e, conseqüentemente,
providenciem o pagamento total das verbas insertas nos autos, sob pena de bloqueio on line
BACEN/JUS;e que seja excluído da lide o impugnante.
Os responsáveis solidários JHM8 – Bar e Restaurante Ltda, Aldomir Mocellin, Dalcio
José Ferronato, Valdir José Mocellin, Nédio José Mocellin, Greyce Fonseca Valle, Munir Khalil
Lebbos e Porcão Licenciamentos e Participações S/A, embora regularmente intimados dos atos
que compõem o presente processo administrativo, não apresentaram impugnação.
Da segunda decisão em primeira instância
A DRJ deliberou (fls. 389-405) pela procedência parcial da Impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR.
Constatada a ocorrência de sucessão empresarial, o adquirente do fundo de
comércio é responsabilizado integralmente pelas contribuições previdenciárias
devidas pelo alienante até a data da sucessão.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas.
PRAZO DE DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
A ocorrência de dolo, fraude ou simulação afasta a possibilidade de homologação
do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e
remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173,
inciso I, do mesmo diploma legal.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO COM
FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
É revisto de ofício o crédito tributário relativo a auxílio alimentação pago in
natura, lançado sob o fundamento de falta de inscrição no PAT, em razão de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda, expedido em virtude de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. GERENTES E ADMINISTRADORES. INTERESSE
COMUM.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
11
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, entendidas como
aquelas que atuam de forma direta, realizam individual ou conjuntamente com
outras pessoas atos que resultam na situação que faz surgir o fato gerador, ou
que, em comum com outras, esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio
que dá origem à tributação.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de prescrição conta-se a partir da constituição definitiva do crédito, isto
é, da data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamenta,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi excluído do lançamento o crédito relativo à exigência de contribuição
previdenciária sobre os alimentos fornecidos in natura aos segurados empregados, em todas as
competências, constantes do levantamento AL1 – ALIMENTAÇÃO SEM INSCR NO PAT.
Dos Recursos Voluntários
A contribuinte MEET, intimada da decisão de primeira instância em 21/12/2015 (fls.
398-399), apresentou recurso voluntário (fls. 426-446), em 12/01/2016, reiterando os argumentos
da impugnação.
Os corresponsáveis Darci Mocellin e Nédio Mocellin, intimados da decisão de
primeira instância em 22/12/2015 e 23/12/2015 (fls. 391-394), apresentaram recurso voluntário
(fls. 449-460), em 12/01/2016, reiterando os argumentos da impugnação.
Os demais solidários, apesar de intimados — JHM8 – Bar e Restaurante Ltda (fls.
508-678); Aldomir Mocellin (549-550); Dalcio José Ferronato (fls. 504-679); Valdir José Mocellin
(fls. 512-680); Greyce Fonseca Valle (fls. 518-519); Munir Khalil Lebbos (fls. 516-517); e Porcão
Licenciamentos e Participações S/A (fls. 526-527) — não recorreram.
É o relatório.

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
12
VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação versa sobre contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados, incidentes sobre (a) fornecimento de alimentação sem
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT; (b) fornecimento de moradia a alguns
de seus empregados; (c) remuneração paga ao segurado contribuinte individual Waldomiro
Machado, na competência 05/2006.
Em relação ao conhecimento, conheço dos recursos apresentados por MEET
COMERCIO ALIMENTICIO E SERVICOS LTDA e Darci Mocellin. Não conheço, porém, do recurso
apresentado por Nédio Mocellin, tendo em vista que este último não apresentou impugnação, de
modo que precluiu o seu direito de recorrer.
Da decadência
Afirma a recorrente que o crédito relativo ao exercício de 2005 estaria caduco, por
força do art. 150, o § 4o, do CTN. Em relação à regra de contagem, tem razão, pois aplica-se o art.
150, § 4o, do CTN, dado que não houve a caracterização, no presente processo, de dolo, fraude ou
simulação e houve pagamento parcial das contribuições ora exigidas.
Dado que o período de apuração autuado abrange as competências 01/01/2005 a
31/12/2006 e o recorrente foi intimado do lançamento em 11/11/2010, deve-se reconhecer a
decadência dos créditos relativos às competências 01/2005 a 10/2005.
Da responsabilidade por sucessão
Acerca da responsabilidade da contribuinte MEET por sucessão, tópico abordado
tanto no recurso desta quanto no do corresponsável Darci Mocellin, tendo em vista que os
argumentos foram adequadamente enfrentados na decisão recorrida, adoto os fundamentos do
voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria
MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
Preliminarmente, o contribuinte contesta a ocorrência da sucessão empresarial
constatada em ação fiscal na empresa. A esse respeito, cabe a transcrição do
disposto nos incisos I e II, do artigo 133, do Código Tributário Nacional que assim
preceitua:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de
outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento
comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração,
sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual,
responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido,
devidos até a data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria
ou atividade;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
13
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou
iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade
no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
As circunstâncias que ensejaram a caracterização da sucessão integral da empresa
JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA pela empresa MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E
SERVIÇOS LTDA encontram-se detalhadamente expressas no Relatório Fiscal e
também respaldadas nos documentos juntados aos autos pela fiscalização, e a
seguir resumidas:
- A empresa MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA através de sua sócia
Gilvânya Roberti Rocha Filgueira de Morais foi constituída em 01/03/2010 para
operar a atividade de churrascaria sob a marca "PORCÃO" assumindo toda e
qualquer responsabilidade decorrente das atividades desenvolvidas.
- A aquisição do estabelecimento contemplou a transferência da titularidade dos
bens corpóreos e incorpóreos necessários ao exercício das atividades do
estabelecimento, a assunção dos contratos afetos ao estabelecimento e a
assunção da folha dos empregados listados no Anexo IV do contrato celebrado
entre as partes.
- A empresa vendedora, JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA, declarou em contrato,
não ter mais interesse em permanecer explorando o estabelecimento, desejando
cessar as atividades nele desenvolvidas.
- O proprietário do imóvel no qual a churrascaria está instalada, Sr. Jaber Bakarat,
rescindiu o contrato com a empresa vendedora e firmou novo contrato de aluguel
com os sócios da empresa MEET COMÉRCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA.
- A fiscalização solicitou esclarecimentos da empresa vendedora JHM8- BAR E
RESTAURANTE LTDA, através do Termo de Intimação n° 09, de 11/10/2010, e, em
resposta, a empresa esclareceu que "A JHM8 não tem nenhuma atividade
econômica, e isso se comprova tendo em vista que funcionamos nesse momento
em uma unidade comercial onde não suporta a atividade de um restaurante ".
Ao contrário do que alega o impugnante, a fiscalização não alicerçou a
caracterização da sucessão em informações prestadas pelo sucedido. A
informação prestada pela empresa sucedida JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA
acerca do não exercício de atividade econômica é apenas mais um elemento de
convicção considerado pela fiscalização. O que ocorreu, de fato, foi a constatação
da ocorrência de sucessão empresarial através da análise dos documentos e
demais elementos de prova verificados em ação fiscal, entre eles, contratos de
compra de estabelecimento, inventário de bens móveis, utensílios e gêneros
alimentícios em estoque repassados ao comprador e distrato de aluguel
formalizado entre a vendedora e o proprietário do imóvel, Sr. Jaber Bakarat
juntamente com o contrato entre este último e a compradora. Além disso,
constatou-se através do Sistema Informatizado da RFB Dirf -Consulta Declaração-
que no exercício de 2010, consta como beneficiário pessoa física da empresa
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
14
sucedida, somente uma funcionária, o que seria incompatível com a atividade de
um restaurante de grande porte, como no presente caso.
O fato de a sucessora ter sido constituída quatro anos após a ocorrência do fato
gerador e a inexistência de relação entre o quadro societário das duas empresas
não tem qualquer correlação ou influência no processo de sucessão empresarial
constatado pela autoridade fiscal. Restou plenamente caracterizada a
responsabilidade pelas contribuições previdenciárias apuradas neste Auto de
Infração decorrente da constatação da ocorrência da sucessão integral prevista no
inciso I, do artigo 133, do Código Tributário Nacional, visto estarem presentes
todos os requisitos para tanto, quais sejam, a empresa MEET COMÉRCIO
ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA, através de sua sócia, adquiriu o estabelecimento
e os ativos que o integram da empresa JHM8- BAR E RESTAURANTE LTDA para
exploração de atividade econômica (restaurante sob a mesma marca licenciada
"PORCÃO"), no mesmo local, formalizando contrato de aluguel com o proprietário
do imóvel e licença de uso dos direitos de propriedade intelectual da empresa
PLP-PORCÃO LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Transcrevo, a seguir, julgado que trata do assunto:
"(...) ALIENAÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA
EMPRESA SUCESSORA. ART. 133,1, DO CTN.
I - O art. 133, I, do CTN responsabiliza integralmente o adquirente do fundo de
comércio, pelos débitos tributários contraídos pela empresa até a data da
sucessão, quando o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade.
II - Comprovada a alienação do fundo de comércio, a execução deverá ser dirigida
primeiramente ao sucessor deste.
(.......)(STJ, REsp 706.016/RS, Rei. Min. FRANCISCO FALCÃO, Tl, DJ 06/06/2005)
Não há, portanto, razões para alterar o polo passivo do lançamento a este respeito.
Da suspensão de exigibilidade do crédito lançado
Pleiteia o corresponsável Darci Mocellin a suspensão da exigibilidade do crédito
lançado até a decisão final neste processo. O pedido é supérfluo, pois a suspensão da exigibilidade
se dá neste caso, por força do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Da Diligência
Em relação aos pedidos para conversão dos autos em diligência apresentados pela
contribuinte e pelo corresponsável, considero-os supérfluos, por serem prescindíveis, uma vez que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento. Deste modo, indefiro os
pedidos.
Do mérito
Da incidência de contribuições de terceiros
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
15
A respeito da incidência de contribuições de terceiros sobre as rubricas autuadas,
adoto como razões de decidir aquelas adotadas na decisão recorrida, com fundamento no artigo
114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, dada a inexistência de inovação nas peças recursais
acerca deste tópico:
Quanto à cobrança das contribuições referentes ao Salário Educação, o STF, já
pacificou o entendimento, por meio da Súmula n° 732, de que sua cobrança é
constitucional, sob a égide da Constituição de 1969, bem como na vigência da
Constituição da República de 1988, conforme reprodução abaixo:
E constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da lei 9424/1996.
Com relação à contribuição destinada ao INCRA, o artigo 240, da CF ressalvou que,
além das contribuições previstas no artigo 195, é possível a cobrança de
contribuições compulsórias dos empregadores incidentes sobre a folha de
salários, destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação
profissional, vinculadas ao sistema sindical, portanto, a CF de 1988 recepcionou as
legislações referentes às contribuições devidas a "Terceiros".
A contribuição devida ao INCRA foi instituída pelo § 4o, do artigo 6o, da Lei n.°
2.613 de 1955, mantida pelo artigo 3o do Decreto-Lei n.° 1.146 de 1970 e,
posteriormente, pelo artigo 15, inciso II, da Lei Complementar n.° 11 de 1971,
sendo classificada como Contribuição Especial de Intervenção no Domínio
Econômico, nos termos do art. 149 da CF, destinada a finalidades não diretamente
relacionadas com o sujeito passivo da obrigação, em função do princípio da
solidariedade.
É devida, mesmo após a edição da Lei n° 8.212 de 1991, que trata das fontes de
custeio da Seguridade Social, não cabendo à mesma instituir a contribuição para o
INCRA, posto que esta contribuição tem legislação própria e estava vigente
quando da edição da Lei de Custeio, conforme citado no item anterior.
Este é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme
ementa do julgado do Agravo Regimental no Agravo De Instrumento -
2008/0040655-0 - Ministro Benedito Gonçalves (1142) - Tl - Primeira Turma -
25/11/2008 -DJ de 01/12/2008:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. NATUREZA DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO. NÃO-EXTINTA PELAS LEIS. N. 7.789/89 E N.8.212/91.
1. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento dos EREsp n.770.451/SC,
relator para acórdão Ministro Castro Meira, firmou entendimento de que
permanece plenamente exigível a contribuição de dois décimos por cento sobre
as folha de salários destinada ao Incra, pois a exação possui natureza de
intervenção no domínio econômico e não foi extinta pelas Leis. n. 7.789/89 e
8.212/91.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
16
2. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do STJ.
3. Agravo regimental não-provido.
Quanto à alegação de ilegalidade da exigência das contribuições para o SESC e o
SENAC e inexigibilidade da contribuição sobre as remunerações pagas a
empregados relacionados à atividade de prestação de serviços, esclareça-se que
mesmo que o contribuinte exerça além da atividade de comércio, a atividade de
prestação de serviços, são devidas as contribuições para o SESC e o SENAC, a teor
do disposto no Parecer CJ/MPAS n° 2.911, aprovado pelo Ministro em
29/11/2002, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que decidiu, por unanimidade, que as empresas prestadoras de
serviços estão incluídas dentre aquelas que devem recolher obrigatoriamente as
contribuições para o SESC e para o SENAC, cuja Ementa segue transcrita:
EMENTA: Direito Tributário. Contribuição para o SESC e SENAC. Empresas
prestadoras de serviços enquadrados no plano sindical da Confederação Nacional
do Comércio consoante classificação do art. 577 da CLT e seu anexo.
Exação devida. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial N°
431.347-SC.
A contribuição destinada ao SEBRAE objetiva financiar a execução da política de
apoio às micro e pequenas empresas, independente do ramo de atividade que
desenvolva ou de que representação econômica seja integrante. Sua criação
ocorreu em forma de adicional por meio da Lei no 8.029/90 (alterada pela Lei
8.154/90) que dispôs que as empresas referidas no artigo 1o do Decreto-lei no
2.318/86, além de continuarem pagando as contribuições para o SESI, SENAI,
SENAC e SESC, passariam também a contribuir para o SEBRAE.
Ressalte-se, ainda, que a contribuição destinada ao SEBRAE encontra-se
embasada no art. 149, da Constituição Federal, e, tratando-se, como na espécie,
de contribuição parafiscal de intervenção no domínio econômico, visando ao
financiamento de políticas de desigualdade, incentivando as micro e pequenas
empresas, não se faz necessário, dessa forma, que haja contraprestação às
empresas contribuintes.
Os demais argumentos da defesa, relativos à ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade da cobrança das contribuições, não serão objeto de
discussão, uma vez que tal discussão não tem lugar na esfera administrativa. A
atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar a
aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico,
nos termos do artigo 26-A do Decreto 70.235/72, na redação dada pela Lei
11.941, de 27/05/2009 (DOU de 28/05/2009).
A matéria já se encontra sumulada na instância administrativa, conforme Súmula
CARF 02:
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
17
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” É inócuo, portanto, suscitar tais questões no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de
forma plenamente vinculada.
Da Responsabilidade do Sr. Darci Mocellin
Em relação à responsabilização do Sr. Darci Mocellin, incluído na autuação como
corresponsável, sua responsabilidade foi assim fundamentada no Termo de Sujeição Passiva
Solidária às fls. 439-441:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em ação
fiscal desenvolvida no sujeito passivo MEET COMERCIO AUMENTÍCIO E SERVIÇOS
LTDA ficou constatado que a empresa - similar – BAR E RESTAURANTE LTDA, foi
sucedida pela MEET COMERCIO ALIMENTÍCIO E SERVIÇOS LTDA, sendo, portanto,
esses sócios e administradores responsáveis subsidiários / solidários em relação
aos créditos correspondentes às contribuições sociais devidas à Seguridade Social,
nos termos do artigo 33, § 7.o, da Lei no 8.212/91 (incluído pela Lei n.o 9.526 de
10/12/1997, com alteração da IMP 849 de outra/2006), convertida na Lei 11.941
de 27-06-2009 (dos artigos 220, incisos l e II; 243, caput; e 246, caput, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
constituídos mediante lavratura de Autos de Infração, conforme Processos
Administrativos - Fiscais acima identificados.
Face ao exposto, resolvi caracterizada a sujeição passiva subsidiária, com base no
Artigo 133 da Lei no . 5.172, de 25/10/1998 (Denominada Código Tributário
Nacional) em seu Artigo 133, que diz:
"Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo do comércio ou estabelecimento comercial, industrial
ou profissional, é continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data de ato.
I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, industrial ou
atividade;
II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da alienação, nova atividade no mesmo ramo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.”
Neste mesmo sentido, a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - DOU de 27-10-
1966 - (Código Tributário Nacional), em seu artigo 124, I, dispõe sobre a
"Solidariedade" entre pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal e assevera no parágrafo único que
a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
A sujeição passiva subsidiária / solidária aplicada, descrita no presente Termo,
encontra-se configurada nos Relatórios Fiscais partes Integrantes dos Autos de
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
18
Infração Debcad de no 37.309.130-3 (Processo 10860-724.042/2010-14);
37.309.131-1 (Processo 10860-724.042/2010-51); 37.309.132-0 (Processo 10860-
724.045/2010-03)
de
37.309.128-1
(Processo
10860-724.041/2010-17),
37.309.127-3 (Processo 10860-724.040/2010-72), 37.309.870-3 (Processo 10860-
724.039/2010-48), 37.309.129-0 (Processo 10860-724.042/2010-61).
A decisão recorrida, analisando os argumentos constantes da impugnação do ora
recorrente, assim se manifestou:
O Sr. Darci Roque Mocellin contesta a sua inclusão como responsável solidário
pelos créditos previdenciários apurados, argumentando o seu desligamento da
empresa sucedida em 31.10.2006.
Sobre o Termo de Sujeição Passiva Solidária atribuído ao Sr. Darci Roque Mocellin,
com fulcro no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, há elementos nos autos
suficientes a imputá-lo a solidariedade, sob o fundamento de que estaria
caracterizado o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Com efeito, diz o artigo 124, inciso I, do CTN que são solidariamente obrigadas as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação e que,
se constatado, cria a solidariedade, não é um interesse meramente de fato, e sim
um interesse jurídico. Ou seja, o interesse comum das pessoas não é revelado
pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico, que diz respeito à
realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato gerador. É
solidária a pessoa que atua de forma direta, realiza individual ou conjuntamente
com outras pessoas atos que resultam na situação que constitui o fato gerador,
ou que, em comum com outras, esteja em relação ativa com o ato, fato ou
negócio que dá origem à tributação.
Assim, estariam afastados da responsabilidade solidária os sócios da pessoa
jurídica que não exercem funções de gerência na sociedade, visto que tais
pessoas, a despeito de possuírem interesse econômico no lucro da empresa, não
praticaram atos que os vinculasse diretamente à situação que fez surgir o fato
gerador. Ao contrário, os sócios-gerentes e os administradores, por se vincularem
ativamente às situações ocorridas e aos atos praticados durante sua gestão ou
administração, revelariam o interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação, previsto no inciso I do art. 124 do CTN.
Nesse sentido, temos que relativamente ao Sr. Darci Roque Mocellin figuram
provas de que o mesmo exerceu a administração da empresa fiscalizada em todo
o período do lançamento fiscal. Vejamos: de acordo com a 3a Alteração
Contratual da empresa JHM8 – Bar e Restaurante, de 31/10/2006 (fls. 406/414), o
sr. Darci realmente retira-se da sociedade, todavia, de acordo com a Cláusula
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
19
Sexta – Da Administração e Uso da Denominação Social, juntamente com outros
ex-sócios, continua a exercer o uso da denominação social, a administração e a
gerência da empresa. O mesmo poder de gerência e administração é mantido na
5a Alteração Contratual da empresa JHM8- Bar e Restaurante Ltda (fls. 415/421),
celebrada em 31/12/2007.
Ou seja, apesar de documentar sua retirada da sociedade através de alterações no
contrato social, de acordo com estas mesmas alterações contratuais, comprova-se
que no período do débito, ao contrário do que alega, o impugnante exercia o
cargo de administrador/gerente da empresa JHM8 – Bar e Restaurante.
O impugnante invoca em seu favor os artigos 1003 e 1032 do CC, os quais
determinam: [...]
Todavia, os referidos artigos não se aplicam ao caso em questão uma vez que,
como dito anteriormente, a responsabilidade solidária aplicada não se deu em
virtude do impugnante ser sócio da empresa fiscalizada e, sim, pelo fato deste
ocupar cargo de administração e gerência na empresa no período do débito
apurado.
Analisando os excertos acima, entendo que apesar de estar demonstrado nos autos
— especialmente por meio da 5a Alteração Contratual da empresa JHM8- Bar e Restaurante Ltda
(fls. 415-421) — que o recorrente Darci Mocellin estava à frente da administração da empresa, o
Fisco não se desincumbiu do ônus de demonstrar as condutas individualizadas do recorrente que
justificariam sua inclusão no polo passivo. O interesse comum mencionado no art. 124, do CTN,
não se caracteriza quando a pessoa seja apenas administrador da empresa. Neste sentido, o
seguinte precedente:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2010 SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL.
SOLIDARIEDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada por cada administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de ser
excluída a responsabilidade.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I,
DO CTN. INTERESSE COMUM.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. São
atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.422 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.724045/2010-03
20
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única (grupo econômico irregular); (ii) evasão e
simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo). O interesse econômico, pode servir de
indício para a caracterização de interesse comum, mas, isoladamente
considerado, não constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E
também não é suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou administrador da
empresa contribuinte, para que a solidariedade seja validamente estabelecida.
(Número da decisão: 2202-011.584)
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do recurso voluntário do responsável solidário
Nédio Mocelin, por não ter sido instaurado o litígio administrativo, por ausência de impugnação;
rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário do Contribuinte
Meet Comercio Alimentício e Serviços Ltda, para reconhecer a decadência das competências até
10/2005; rejeito as preliminares e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
responsável solidário Darci Mocellin, para excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 634
DF CARF MF
Original